Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016827-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 507.617.909-00 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0004-53 (APELANTE), ANDRE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 285.208.428-79 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil. Apelação cível. Reparação de danos materiais e morais. Vício de produto. Mau uso não comprovado. Responsabilidade do fornecedor. Redução do valor de danos morais.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela fabricante/requerida, contra sentença que condenou a parte ré a restituir o valor pago por notebook com defeito e a pagar indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo defeito apresentado no notebook se deu por culpa exclusiva do autor, devido a mau uso do produto, além da análise quanto à legitimidade da indenização por danos morais introduzidos na sentença e a adequação do montante arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A perícia não pôde confirmar a culpa exclusiva do consumidor no defeito do produto, mantendo a responsabilidade objetiva do fabricante, ausente prova de exclusão de ilicitude.

4. O dano moral foi caracterizado pelos transtornos associados à privação do uso do produto e ao descumprimento do contrato pela parte requerida ao não prestar a garantia, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.

5. O valor arbitrado a título de dano moral pelo juízo de origem é realmente excessivo diante das peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para redução do valor arbitrado a título de danos morais.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; Código de Defesa do Consumidor, art. 12, §3º, inc. III; Código Civil, arts. 927, 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1000416-31.2022.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Reparação de Dano Material e Moral
” (Proc. nº 1016827-31.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelado por JOSE APARECIDO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar “
a parte requerida (solidariamente) à restituição do valor pago pelo aparelho em discussão nos autos – R$ 4.149,99 – devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da publicação da sentença
”, bem como, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 200898240).

A apelante sustenta que “
há dois laudos técnicos constantes nos autos, um fornecido pela apelante, de ID 60911177, elaborado por profissional qualificado
(...)
, e laudo fornecido pela perita, de ID 109991493
”, de modo que o laudo apresentado pela apelante “
não contem apenas a palavra do técnico acerca do vício, mas sim evidências fotográficas do vício existente no produto que, por sua vez, é inquestionavelmente decorrente do uso pelo próprio consumidor
”; assevera que “
a não realização do reparo do produto gratuitamente se deu por culpa exclusiva do próprio apelado
” e, portanto, “
não caberia imputar à apelante qualquer responsabilidade, seja porque a culpa exclusiva elide o vnexo causal (e o nexo causal é essencial também para a caracterização da responsabilidade do fornecedor), seja porque o CDC, em seu art. 12, §3º, inc. III, é expresso ao exonerar o fornecedor em casos tais
”
.

Sustenta, ainda, que “
não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que resta clara a inocorrência de ato ilícito praticado pela apelante, e que supostamente ensejaria a reparação por danos morais
”.

Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença e rejeitados os pedidos iniciais, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou, caso não afastado, seja o valor minorado (cf. Id. nº 200898243).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 200898247).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de reparação de dano material e moral, na qual o autor pretende a reparação pelos danos morais e materiais sofridos com a aquisição de notebook modelo “ASPIRE 5 A515-54G-56SB INTEL CORE 5 8GB 128GB SSD 15.6 W10”, no site da requerida Americanas, fabricado pela requerida/apelante AGP Tecnologia, com garantia de 1 (um) ano, pelo valor de R$ 4.139,93.

Narra, em síntese, que adquiriu o produto em 12.08.2020 e logo após o início da utilização foram verificadas falha no seu funcionamento, consistentes em desligamentos involuntários. Ao buscar o reparo com a fabricante, obteve negativa ao argumento que o equipamento apresentava marcas de oxidação na placa mãe, bem como marcas de líquido na bateria, de modo que não estaria coberto pela garantia.

Após realização de perícia, a r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:
(...)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito,
(...)

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da ausência de pedido das partes para a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

A demanda gira em torno do pedido de Ação de Reparação de Dano Material e Moral interposta por José Aparecido da Silva em desfavor da Lojas Americanas S.A e ACER-AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda, na qual busca reparação pelos danos materiais e morais sofridos com a aquisição da primeira parte Ré (Lojas Americanas), um Notebook da marca Acer fabricado pela Segunda Ré, modelo “ASPIRE 5 A515-54G-56SB INTEL CORE 5 8GB 128GB SSD 15.6 W10”, pelo valor de R$ 4.139,993, com Certificado de Garantia de um ano.

Pois bem. Nas ações de indenização originadas de relações de consumo, não é do consumidor o ônus de provar o defeito do produto, bastando que demonstre a relação de causa e efeito entre o produto e o dano – o que faz presumir a existência do defeito. Por outro lado, na tentativa de se eximir da obrigação de indenizar, é o fornecedor quem precisa comprovar, de forma cabal, a inexistência do defeito ou alguma outra excludente de responsabilidade.

A aquisição do produto pelo autor restou incontroverso frente à Nota Fiscal juntada aos autos em id. 55340073.

Como a prova é estritamente técnica, destaco que o perito, após analisar o equipamento, concluiu conforme segue (id. 109991493):

A perícia realizada teve a finalidade de averiguar defeitos apresentados em notebook para que sejam apuradas averdade dos fatos no que se refere e alegado quanto ao possível mau uso ter sido o causador dos defeitos surgidos.

Foi realizado Pericia técnica em um notebook da marca ACER, modelo: A515- 54G-56SB, numero de série: NXHQPAL00A025000E69Z00.

Devido as circunstâncias, não é possível atestar o estado de vedação do equipamento, tendo em vista que o mesmo já chegou para perícia técnica com seus lacres rompidos devido as analises evidentes que o mesmo já foi submetido. Portanto não é possível afirmar que possa ter ou não ocorrido influência de meios externos neste equipamento em consequência da abertura do mesmo e as condições em que esta foi executada.

Diante dos expostos acima não é possível precisar de fato o que causou a oxidação em questão, tampouco a forma como isso ocorreu, o que é possível atestar com veracidade é que houve oxidação e deu-se por contato com algum tipo de liquido.

Dos quesitos:

1) Pode o douto perito afirmar que houve mau uso do aparelho pelo Autor? Em caso positivo, quais as provas sustentam essa contestação? Resposta: Não é possível fazer essa afirmação.

2) Quais os vícios detectados no aparelho notebook ora periciado? Resposta: Oxidação

1. Pode o senhor perito, da análise do equipamento, afirmar com certeza que os problemas no computador se deram em razão de eventual vício de fabricação? Resposta: Não é possível precisar isto.

VIII - CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em análise das informações fornecidas nos autos do processo, bem como perícia técnica no equipamento em questão. Foram apresentadas algumas informações relacionadas a lide, e algumas definições, com intuito de fornecer o mais claro e breve possível as informações acerca do tema. Os componentes eletrônicos, não encontram-se com estufamento ou vazamento nos mesmos e encontram-se todos os dispositivos eletrônicos em bom estado, havendo somente os sinais de oxidação presentes na placa mãe do equipamento e líquido na bateria. Não é possível precisar de fato o que causou a oxidação em questão, tampouco a forma como isso ocorreu, o que é possível atestar com veracidade é que houve oxidação e deu-se por contato com algum tipo de liquido.

Através da presente ação, pretende o autor a declaração de cancelamento do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$4.139,99 (valo pago pelo bem), além de indenização por danos morais no montante equivalente a R$ 8.000,00.

Para tanto, narrou que em 12/08/2020, adquiriu um notebook Acer (Segunda Ré), modelo “ASPIRE 5 A515-54G-56SB INTEL CORE 5 8GB 128GB SSD 15.6 W10” no valor R$4.139,99, com certificado de garantia de 01

ano. Relatou que passadas poucas semanas de uso o aparelho apresentou problemas e falhas no funcionamento, como desligamentos involuntários.

Ao enviar o notebook para os devidos reparos, fora informado

que o equipamento não estava abrangido pela garantia concedida, já que foram identificadas marcas de oxidação na placa-mãe e marcas de líquido na bateria do mesmo, as quais teriam danificado as peças e comprometido todo funcionamento do produto. O produto foi restituído ao demandante em 23/11/2020, sem nenhum reparo feito.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, "verbis":

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Dessa forma, verifica-se que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados em decorrência de vício do produto dispensa a prova da culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art. 18, caput do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo suportado, pela despesa que foi gerada, e pelo que se deixou de auferir em razão da conduta ilícita do agente.

Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

Já o dano moral, na lição de YUSSEF SAID CAHALI1, o dano moral pode ser conceituado como "...a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)"

Aos julgadores impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se deve atribuir indenização.

Diz a doutrina:

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil, Carlos Roberto Gonçalves, Editora Saraiva, 8ª edição, São Paulo - g.n.)

No caso dos autos, é incontroversa a aquisição de 01 notebook novo pelo autor (nota fiscal em id. 55340073), para seu uso e que o produto apresentou defeito em seu funcionamento com poucas semanas de uso (13/10/2020).

Do laudo técnico emitido pelas assistência técnica é capaz de verificar que o vício constatado é ‘PLACA MÃE COM MARCAS DE OXIDAÇÃO E BATERIA COM MARCAS DE LÍQUIDO’ (id. 55340082), o que também foi concluído pela perícia técnica.

Divergem as partes sobre a responsabilidade pelo referido defeito, alegando a ré que houve mau uso pelo autor, com base no mencionado laudo particular produzido pela assistência técnica, que aferiu a existência de oxidação e líquido em componentes do computador.

Do laudo pericial judicial é possível destacar que o perito foi enfático ao asseverar que ‘não é possível precisar de fato o que causou a oxidação em questão, tampouco a forma como isso ocorreu, o que é possível atestar com veracidade é que houve oxidação e deu-se por contato com algum tipo de liquido’.

Dessa forma é inegável a existência de oxidação de vários componentes do notebook.

Não se olvida que muitas podem ter sido as causas de tal oxidação, porém, é certa a infiltração de líquido no aparelho, já que além das marcas, bem se sabe que o referido processo químico é desencadeado pela submissão do metal a qualquer tipo de umidade ou vapor, sendo certo que pelo curto interregno entre a aquisição e o surgimento do defeito (02 meses) a oxidação não se deu pelo decurso natural do tempo.

Dessa forma o Laudo Pericial não é capaz de provar que os danos no notebook foram causados por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC.

Por se tratar de responsabilidade pelo fato do produto e/ou serviço, a inversão do ônus da prova decorre da lei, nos termos do art. 12 e 14, do CDC.

No caso, os requeridos não demonstraram que o vício do produto foi causado por culpa exclusiva do consumidor/requerente, Logo, os requeridos respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 12, do CDC, in verbis:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Assim, para que a fabricante de produtos afaste a responsabilização, necessária se faz a prova da ruptura do nexo de causalidade, e isso ocorre apenas quando restar comprovada a inexistência do defeito ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, não restou demonstrada nenhuma excludente de ilicitude.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano.

À propósito:
(...)

Em relação aos danos morais, é certo que a parte autora adquiriu o notebook para utilizá-lo no exercício de suas funções e necessidades.

Não obstante, em razão do vício apresentado, durante longo período, o autor foi privado do uso do equipamento em razão dos defeitos por ele apresentado, o que lhe causou transtornos e aborrecimentos que extrapolam os meros aborrecimentos.

A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Partindo do pressuposto de que a autora foi privada de um bem essencial a sua atividade profissional observando-se, ainda, critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima, as condições da ofensora e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido:
(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial pela reclamante e condeno a parte requerida (solidariamente) à restituição do valor pago pelo aparelho em discussão nos autos – R$ 4.149,99 – devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da publicação da sentença.

Por fim, condeno as requeridas (50% cada parte) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, determino que o autor devolva o NOTEBOOK em discussão nos autos aos reclamantes, logo após o pagamento dos danos materiais
”.

É incontroverso que o aparelho adquirido pelo autor/apelado sofreu oxidação “
devido algum tipo de umidade em que o mesmo entrou em contato
” (conforme laudo pericial contido no Id. nº 200898232).

A fundamentação recursal gira em torno exclusivamente da responsabilidade pelo referido defeito, alegando a ré/apelante que houve mau uso pelo autor, com base no mencionado laudo particular produzido pela assistência técnica, que aferiu a existência de oxidação e líquido em componentes do computador, conclusão que é refutada pelo autor/apelado, ao argumento de que “
o laudo técnico do notebook elaborado unilateralmente não demonstra a suposta culpa exclusiva do consumidor, sendo improvável que um produto oxidasse em apenas poucas semanas de uso, não tendo, portanto, o condão de demonstrar a suposta culpa do consumidor na ocorrência da suposta oxidação do produto
” (cf. Id. nº 200898247), sendo certo que a oxidação e a umidade constatadas no equipamento não servem como prova de utilização inadequada do notebook.

No caso, ao revisar o quadro fático e o laudo pericial constante dos autos, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor, de modo que não conseguiu elidir o nexo de causalidade.

Ora, o que se verifica do laudo e do relatório fotográfico coligidos, é que inexistem provas do mau uso do aparelho celular pelo autor/apelante, tendo a Sra. perita, inclusive, registrado no laudo pericial que “
não é possível precisar de fato o que causou a oxidação em questão, tampouco a forma como isso ocorreu
” (sic - cf. Id. nº 200898232 – pág. 9).

Desse modo, escorreita a conclusão sentencial de que “
não restou demonstrada nenhuma excludente de ilicitude
”, notadamente, porquanto, “
os requeridos não demonstraram que o vício do produto foi causado por culpa exclusiva do consumidor/requerente
” e, sendo hipótese de responsabilidade objetiva da apelante/requerida, isto é, independente de culpa, é devida a reparação a título de danos materiais, no valor do produto.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PERÍCIA JUDICIAL – APARELHO CELULAR – OXIDAÇÃO – MAU USO NÃO COMPROVADO – VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE IN RE IPSA – ARTIGOS 18 C/C 25, §1º DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC. Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. Desse modo,

não havendo demonstração de mau uso do aparelho celular, não há se falar em exclusão da garantia em razão do surgimento de oxidação interna, mormente quando o aparelho celular foi utilizado em curto espaço de tempo e não apresenta avarias externas. Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes tais requisitos, viável deferir-se a reparação. (TJMT - RAC 1000416-31.2022.8.11.0055 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 25/09/2024 - DJE 30/09/2024)”

Em relação ao dano moral, assim como o ilmo. Juiz sentenciante, entendo que a frustração do autor ao adquirir produto avariado, somada
à falha na prestação do serviço relacionado ao pós-venda, seguramente transborda o limite do simples aborrecimento por inadimplemento contratual, já que
a injusta privação suportada pelo consumidor acarretou no nascimento da sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um notebook novo, com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o aparelho
por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual rejeito o pedido de afastamento e/ou diminuição do montante arbitrado a título de danos morais.

Sobre o valor indenizatório,
anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é realmente excessivo diante das peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024